Tribunal: TJPA
Processo: 0805940-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805940-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos;

2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art.201, VIII do ECA;

3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes;

4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA);

5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE);

6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT;

7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada. Prejudicado o agravo interno nele interposto.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos.

Na decisão atacada, o juízo
a quo
determinou à recorrente: 1) a apresentação, em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, de Termo de Cooperação Técnica, assinado com a FASEPA e com a FUNPAPA, para oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos, em 20% (vinte por cento) do total que a empresa é obrigada por Lei; 2) a apresentação, em 60 (sessenta) dias, da relação dos socioeducandos atendidos pelo programa, que já estejam atuando; 3) a apresentação, até o 5º dia do mês subsequente, da relação periódica dos socioeducandos atendidos. Para o caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias (ID. 13635474)

Inconformada, a empresa requerida interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) incompetência material do juízo e necessidade de remessa do feito à Justiça do Trabalho; b) ilegitimidade do Ministério Público Estadual; c) do preenchimento da quota de aprendizes por parte da empresa; d) da inexistência de obrigação legal de reserva de vagas; e) da impossibilidade analise das cláusulas e obrigações contidas no TERMO DE COOPERAÇÃO, vez que não foi juntado nos autos; f) necessidade de concessão de tutela recursal ao recurso.

Requer ao final, o deferimento da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Distribuído os autos ao Des. Leonardo de Noronha Tavares que nos termos do art.31, §1º, inciso XIII do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça determinou a redistribuição dos autos (ID. 14037245 - Pág. 1).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 14080828.

Irresignada, a empresa recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo. Em suas razões recursais, reiterou os argumentos apresentados no agravo de instrumento (id. 14564291).

A 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15308750, refutando as alegações da agravante.

No âmbito do 2º Grau, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento, nos termos do ID 14169771.

Contrarrazoes ao agravo interno (id. 16259774).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes.

ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No caso dos autos, o Representante do Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, objetivando o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a
socioeducandos.

Certo que o
Parquet
possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das
crianças e adolescentes
, nos termos do art.201, VIII do ECA.

“Art. 201. Compete ao Ministério Público:

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; “

Nesse compasso, não sendo observado pela empresa a legislação, que determina a
contratação de menor aprendiz, dentre eles, aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas ou que sejam egressos de instituições de privação de liberdade, possui sim, o órgão ministerial legitimidade para assegurar seu cumprimento, em prol destes
.

Pelas razões acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público.

O Juízo
a quo
deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, nos termos da decisão ID 84909975, cujo dispositivo é o seguinte:

“(...)

II- DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA O FIM DE QUE, DESDE LOGO, SEJA DETERMINADO À REQUERIDA REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE: A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E COM A FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADA A OFERTAR POR LEI; A.2) QUE A REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO.

A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS; NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS. DETERMINO A CITAÇÃO DA REQUERIDA REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA, NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, SENHOR FREDERICO CHIMITI NETO, PARA, QUERENDO, APRESENTAREM CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDER PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL.”

A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a demanda de origem não versa sobre o cumprimento da cota legal de aprendizes, mas sim sobre a obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes, como política destinada a garantir o direito fundamental à profissionalização.

O art. 429,
caput
, e § 2º, da CLT, assim dispõe:

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)”. (Grifo nosso).

O § 2º acima transcrito foi inserido na CLT pela Lei nº. 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

O objetivo dessa alteração legislativa consiste em promover a efetivação de direitos fundamentais de adolescentes em situação de risco, notadamente a qualificação para o trabalho e a profissionalização, expressamente previstas nos arts. 53 e 69 da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA):

“(...)

Título II

Dos Direitos Fundamentais

(...)

Capítulo IV

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação
, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho
, assegurando-se-lhes:

(...)

Capítulo V

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

(...)

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros
:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho
”. (Grifo nosso).

No que se refere à competência para as ações que versam sobre a matéria em questão, os arts. 208 e 209 do ECA estabelecem o seguinte:

“Capítulo VII

Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade
por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular
:

I - do ensino obrigatório;

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

VIII - de escolarização e
profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

XI - de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. (Incluído pela Lei nº 13.431, de 2017)

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

§ 2º A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. (Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”. (Grifo nosso).

A partir da leitura das disposições acima, constata-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei.

A demanda de origem não questiona o cumprimento da cota de aprendizes em geral, mas sim a possível ausência de socioeducandos dentre os aprendizes contratados, o que caracterizaria indevida discriminação e afronta aos direitos fundamentais de profissionalização e qualificação para o trabalho.

Resta evidenciada, portanto, a competência do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar a ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, bem como a obrigação legal da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes.

Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT.

Não se vislumbra qualquer justificativa plausível para tal descumprimento. Destaca-se que, antes de ajuizar a demanda de origem, o Ministério Público emitiu
recomendação
expressa à agravante, com objetivo de promover o cumprimento do art. 429, § 2º, da CLT, mediante a contratação de socioeducandos como aprendizes. As recomendações e solicitações feitas pelo
Parquet
, antes do ajuizamento da ação, não foram atendidas.

A propósito, embora não desconheça a alegação da aderência da empresa à política do “Primeiro Ofício”, regida pelo Decreto Estadual nº 314/2019, tem-se que essa prática não alcança a destinação de vagas aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa mediante acordo celebrado com órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, conforme estabelecido no art. 429, §2º da CLT.

Nesse contexto, embora haja a participação da agravante no programa “Primeiro Ofício” através do Termo de Adesão firmado com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER em 2021 é necessário ainda, a adoção de outras medidas que visem contemplar vagas de aprendizagem específicas para jovens e adolescentes socioeducandos, através de ajuste específico firmado com a FASEPA e com a FUNPAPA.

Nesse contexto, verifica-se que o juízo
a quo
, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Não se vislumbra perigo de irreversibilidade que justifique a reforma da decisão atacada, pois o contrato de aprendizagem pode ser extinto nas hipóteses previstas no art. 433 da CLT.

Oportunamente, registro que, nesse momento processual, estar-se-à diante da análise estrita dos requisitos da tutela e não de toda a argumentação posta nas razões recursais, das quais o julgador não é obrigado a enfrentá-las uma a uma.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023